Tribunal: TJSP
Processo: 2067899-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067899-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALVARO
AUGUSTO COUTINHO DINIZ e Interessado PAULISTA BUSINESS COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A, é agravado FFB
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067899-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento no: 2067899-83.2020.8.26.0000.
Agravante: Álvaro Augusto Coutinho Diniz.
Agravado: FFB Consultaoria e Participações Ltda.
Interessada: Paulista Business Comércio, Importação e Exportação
de Produtos Eletrônicos S/A
Ação: Cumprimento de sentença (no 0015603-46.2019.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 29a Vara Cível.
Juiz prolator: Laura de Mattos Almeida.
Voto n° 27.725
Agravo
de
instrumento.
Despejo
por
falta
de
pagamento c.c. cobrança. Cumprimento de sentença.
Recuperação judicial da locatária. Suspensão do
processo em relação ao fiador. Impossibilidade. Art.
49, § 1o, da Lei n. 11.101/05. Precedente do STJ.
Plano de recuperação ainda não homologado. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 159/160 dos principais
que, nos autos da ação de despejo c.c. cobrança, ora em
fase
de
cumprimento
de
sentença,
determinou
o
prosseguimento da execução em relação ao fiador.
Inconformado,
recorre
o
agravante
alegando, em síntese, que a devedora principal encontra-se
em recuperação judicial, devendo a execução ser totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067899-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensa, visto que o crédito ora perseguido foi incluído na
planilha de credores. Aduz, ainda, que a cláusula 3.9.20
prevê a extinção das obrigações solidárias e acessórias
assumidas pelos sócios.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
devolutivo, batendo-se a parte contrária, em contraminuta,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Sendo
o
recurso
manifestamente
improcedente, dispensada oitiva da parte contrária, na
ausência de prejuízo.
Cuida-se de ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e
encargos de locação movida em face de Paulista Business
Comércio, Importação e Exportação de Produtos Eletrônicos
S/A que entrou em recuperação judicia no curso da ação
e seu fiador, julgada procedente condenar os requeridos ao
pagamento dos débitos locatícios devidos até a desocupação. Com efeito,
conforme decidiu o E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067899-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a
que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp
1.333.349/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
26/11/2014).
No mesmo sentido, a Súmula 581 do
Tribunal Superior dispõe que: “A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários
ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória”.
Outro não é o entendimento desta C.
Câmara:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Requerimento de suspensão do processo em virtude de ter
sido deferido o processamento de recuperação da empresa
codevedora executada. Suspensão das execuções, em
relação à recuperanda, que não se estende à pessoa física
coobrigada. Precedentes. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento
2248399-81.2019.8.26.0000;
Relator:
Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 28/11/2019).
Assim, em que pese a suspensão da
execução em face da empresa recuperanda, tal benefício
não se estende ao fiador, sendo de rigor afastar a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067899-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de eventual cláusula específica do plano que afaste a
responsabilidade
dos
sócios,
porquanto
ainda
não
homologado pelo juízo da recuperação.
Destarte, mantenho a r. decisão em
todos os seus termos.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator